Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-43.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCONVENCIONALIDADE DO TIPO PENAL. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ÂNIMO ALTERADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de desacato, na qual sustenta a atipicidade da conduta com fundamento na inconvencionalidade do artigo 331, do Código Penal, e na ausência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta prevista no artigo 331, do Código Penal, contraria a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos; (ii) analisar se está demonstrado nos autos o dolo específico do acusado; e (iii) averiguar se o ânimo alterado do réu no momento da prática da infração penal é capaz de afastar o dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se sustenta a tese de absolvição do réu por atipicidade de conduta, porquanto a validade e a eficácia do artigo 331, do Código Penal, já foram examinadas e pacificadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo violação à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).
4. Demonstrado nos autos que o réu proferiu ofensas e xingamentos contra agente de polícia no exercício da função e em razão dela, no interior da Delegacia, com a nítida intenção de menosprezar e desprestigiar o trabalho policial, resta configurado o elemento subjetivo do crime de desacato, sendo descabido o pleito absolutório.
5. O ânimo alterado do acusado no momento da prática da infração penal, seja em razão da prévia ingestão voluntária de álcool ou de seu estado de ira após a prisão, não é capaz de descaracterizar o elemento subjetivo e tornar a conduta atípica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, § 2o; Código Penal, artigo 331; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III; Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, artigos 7 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22/6/2020. STJ, AgRg no HC n. 744.735/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024; EDcl no REsp n. 1.640.084/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021; AgRg no HC n. 463.638/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018.